Tribunal: TJSP
Processo: 1068644-81.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Contrato administrativo de concessão rodoviária – Pretensão à desconstituição de penalidade aplicada pela ARTESP em razão de descumprimento contratual em reparar panelas/buracos na faixa de rolamento.

Notificação prévia para proceder ao reparo – Descabimento – Inexistência de previsão em edital ou em contrato - Cabe à concessionária o dever de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Contrato administrativo de concessão rodoviária – Pretensão à desconstituição de penalidade aplicada pela ARTESP em razão de descumprimento contratual em reparar panelas/buracos na faixa de rolamento.

Notificação prévia para proceder ao reparo – Descabimento – Inexistência de previsão em edital ou em contrato - Cabe à concessionária o dever de inspecionar a via sob sua concessão, objetivando detectar eventuais necessidades de manutenção e reparo, sem que seja notificada previamente pela agência reguladora.

Infração contratual – Alegação da apelante de inexistência de infração porquanto as panelas e buracos foram constatados em refúgio operacional – Irrelevância -Descumprimento contratual configurado – Dever da concessionária de conservação de todas as superfícies pavimentadas, nos termos do Item 2.3., do Anexo 6, do Edital de Licitação DER N 15/CIC/97.

Sentença mantida – Recurso desprovido.